Tribunal: TJMT
Processo: 1005904-85.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005904-85.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON HENRIQUE PRUDENCIO DA SILVA - CPF: 059.273.061-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANDICLEIA PRUDENCIO DA SILVA - CPF: 034.981.631-08 (APELANTE), ADEMIR PEDRO DA SILVA - CPF: 830.797.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA BRANDAO - CPF: 009.947.211-29 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDICLEIA PRUDENCIO DA SILVA - CPF: 034.981.631-08 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISA GOMES DE CAMPOS - CPF: 696.495.291-87 (VÍTIMA), J. I. P. D. S. - CPF: 060.328.291-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENTÓRIA –
ART. 21, DO DECRETO-LEI No 3.688/1941, C/C ART. 5o, INCISO II, DA LEI No 11.340/2006
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REQUESTADA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL

–
CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAR AGRAVANTE DO
ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘f’, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM -

RECURSO DESPROVIDO
.

Não merece prosperar o pedido absolutório tendo em vista que a prova oral produzida nos autos demonstra de forma inequívoca as condutas praticadas pelo réu.

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ‘não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.o 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata
.’ (...)”
(STJ – AgRg no HC 496.621/SC – Rel. Ministro Felix Fischer – Quinta Turma – Julgado em 23/04/2019 – DJe 29/04/2019) (Destacou-se).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de JEFFERSON HENRIQUE PRUDENCIO DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que
nos autos da a
ção penal n.o 1005904-86.2020.8.11.0006, condenou o apelante pelo cometimento dos crimes descritos no artigo 21 do Decreto Lei no 3.688/41, c.c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal (Fato 1), e artigo 147, caput, do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f”, do mesmo Codex (Fato 02), na forma do artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da

Penha (Sentença – Id. 163122872).

Irresignado com a sentença, requer pela absolvição do apelante por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório, subsidiariamente, seja decotada a agravante inserta na alínea “f” do inciso II do art. 61 do Código Penal, (Id.163122876/877).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Púbico requereu pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença. (Id. 163122879)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 164919212)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIAS DE FATO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A PRESENÇA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES, QUE SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, MORMENTE PELA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, CP – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM BIS IN IDEM NO RECONHECIMENTO DA MENCIONADA AGRAVANTE EM FEITOS PROCESSADOS SOB O RITO DA LEI MARIA DA PENHA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de JEFFERSON HENRIQUE PRUDENCIO DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que
nos autos da a
ção penal n.o 1005904-86.2020.8.11.0006, condenou o apelante pelo cometimento dos crimes descritos no artigo 21 do Decreto Lei no 3.688/41, c.c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal (Fato 1), e artigo 147, caput, do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f”, do mesmo Codex (Fato 02), na forma do artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da

Penha.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia, em síntese:

“[...]

FATO 01: Consta no incluso caderno informativo que, no dia 20 de junho de 2020, em horário indeterminado, na residência localizada na Rua 12, Qd. 20, Casa 13, Bairro Santos Dumont, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Jefferson Henrique Prudencio da Silva praticou vias de fato em desfavor de Thaisa Gomes de Campos, sua convivente, conduta perpetrada no âmbito das relações domésticas.

Consoante apurado, a vítima e denunciado convivem maritalmente há cerca 04 (quatro) anos, possuindo um filho em comum. Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, o denunciado e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólicas, momento em que ela recebeu uma mensagem em rede social, razão pela qual o primeiro ficou enciumado, e, na sequência, iniciou-se uma discussão, que culminou com o denunciado puxando os cabelos da ofendida.

Ressai que, buscando fugir das agressões, a vítima, então, trancou-se no banheiro, passando o denunciado a esmurrar a porta e a ofendê-la com xingamentos.

FATOS 02, 03 e 04:

Consta, ainda, no incluso caderno investigativo que, no dia 27 de junho de 2020, por volta das 04h40min., na Rua 12, Qd. 20, Casa 13, Bairro Santos Dumont, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, os denunciados Jefferson Henrique Prudencio da Silva e Vandicleia Prudêncio da Silva, com a vontade livre e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, ameaçaram, por palavras, causar mal injusto e grave à Thaisa Gomes de Campos, convivente do primeiro e cunhada da segunda, ocasião em que Vandicleia Prudêncio da Silva também ofendeu a integridade física de Thaisa Gomes de Campos, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 40323393 - Págs. 06/10), condutas perpetradas no âmbito das relações domésticas e familiares.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, Jefferson Henrique Prudencio da Silva, ao chegar em casa, passou a discutir com a vítima Thaisa Gomes de Campos, e, incontinenti, chamou a denunciada Vandicleia Prudencio da Silva, sua irmã e vizinha, a qual, por sua vez, envolveu-se na discussão.

Nesse compasso, no contexto da discussão, o denunciado Jefferson Henrique Prudencio da Silva ameaçou a vítima, dizendo-lhe "eu vou te matar" e, neste ínterim, a denunciada Vandicleia Prudencio da Silva desferiu um soco no olho direito da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 40323393 - Págs. 06/10).

Em virtude das condutas praticadas pelos denunciados, a vítima manifestou desejo em representá-los criminalmente (ID. 40320679 - Págs. 37/38).

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA JEFFERSON HENRIQUE PRUDENCIO DA SILVA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (Fato 01) e artigo 147, caput, do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f”, do mesmo Codex (Fato 02), na forma do artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, e, VANDICLEIA PRUDENCIO DA SILVA, acima qualificada, como incursa nas sanções do artigo 129, § 9° (Fato 03) e artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f" (Fato 04), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei Maria da Penha, protestando para que, recebida e autuada a presente denúncia, sejam citados para o oferecimento de defesa escrita, instalando-se o devido processo legal, para ao final serem condenados, ouvindo-se na instrução da ação a vítima e o informante adiante arrolados.”
(ID. 163123522).

Aduz o recorrente que, não existe prova segura da autoria delitiva, e que a condenação restou consubstanciada no depoimento isolado da vítima, fator que importa em ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Para análise, transcrevo a sentença combatida:

“(...)
É o relatório. Decido.

Pretende-se neste feito, atribuir a
JEFFERSON HENRIQUE PRUDENCIO DA SILVA,
a prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (Fato 01) e art. 147,
caput
, do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f”, do mesmo Codex (Fato 02), na forma do artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha e à
VANDICLEIA PRUDENCIO DA SILVA
, a prática do delito do art. 129, § 9° (Fato 03) e art. 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f" (Fato 04), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei Maria da Penha.

Fato 01- art. 21do Decreto-Lei no 3.688/41 – réu Jefferson Henrique Prudêncio da Silva

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID. 40320679 – pp. 02/04), além das declarações prestadas pela vítima em sede policial e judicial.

A vítima, ao ser inquirida em sede policial, na data de 30/06/2020, narrou que:
“(...) na semana (20/06/2020) anterior, o mesmo já havia agredido a declarante fisicamente e também proferiu xingamentos (...) que Julikelvin estava presente na casa da declarante neste dia (...)”
(id. 40320679 - Pág. 35).

Já em Juízo, confirmou o relato dado em sede policial e descreveu que:
“(...)
Promotoria
:(...) sobre o ocorrido do dia 20 de junho, segundo consta, a senhora e o Jeferson estariam bebendo e teve uma mensagem que a senhora recebeu e ele teria puxado o cabelo da senhora. A senhora se recorda se aconteceu isso mesmo, uns dias antes do que a senhora contou pra Doutora agora.
Vítima
: Sim, foi isso sim (...)A gente estava aqui no fundo da minha casa, aí aconteceu isso. Foi coisa de besteira, de internet e ai nesse dia eu falei que não queria mais, ele me agrediu, me jogou no sofá aqui da minha casa, meu afilhado estava aqui, meu filho também estava dormindo, ele me deu um tapa, socou meu banheiro, a porta é quebrada, tem um buraco na porta do banheiro, porque eu entrei pra dentro com medo dele e foi a partir desse dia que eu não quis mais e pedi pra ele ir embora (...)
Promotoria
: No dia anterior, que ele esmurrou a porta, ele chegou de puxar o cabelo da senhora?
Vítima
: Sim, ele puxou meu cabelo, ele me agrediu, aqui dentro de casa(...)”
(ID. 66965961)

O informante
Julikelvin Ibane Pereira da Silva
, sobrinho da vítima e que estava presente no dia dos fatos, embora não inquirido em Juízo, afirmou em sede policial que:
“(...) no dia 20/06/2020, o declarante, juntamente com a Thaisa e o Jeferson estavam sentados no quintal (...) chegou uma mensagem para Thaisa na rede social, que então Jeferson ficou com ciúmes e ja se alterou (...) Thaisa disse que não queria discutir, que conversaria com o mesmo depois, que então o declarante foi deitar e Thaisa mandou Jeferson ir pra casa da mae dele (...) que o declarante estava no quarto e viu quando Jeferson puxou o cabelo da Thaisa e a mesma entrou para o banheiro, que então Jeferson começou a esmurrar a porta (...)” (id. 40320679 - Pág. 40/41).

Já o réu, ao ser interrogado tanto em sede policial, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. Já em Juízo, negou ter agredido a vítima.

Eis a prova produzida e dela se extrai que Jefferson praticou a contravenção penal de vias de fato, eis que se trata de uma espécie de violência física contra pessoa que não deixa lesões ou marcas externas nem internas, exigindo somente o contato físico, como o narrado nos autos.

A vítima foi enfática ao afirmar que o denunciado a lhe puxou seus cabelos, agressão que foi visualizada e confirmada pelo informante inquirido em sede policial, caracterizando assim, a contravenção penal de vias de fato.

Importante frisar que, nos crimes de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima deve ser considerado para fins de condenação quando está em sintonia com os demais elementos probatórios colacionados ao processo, o que entendo ser o caso dos autos.

Diante da prova examinada, entendo que restou devidamente configurado a contravenção em comento, não havendo razões para suspeitar de erro ou má-fé nos ditos da ofendida, que não foram desacreditados pelos argumentos da defesa técnica, razão pela qual o pedido de absolvição não merece amparo.

Quanto à agravante do art. 61, inciso II, ‘f’, do Código Penal, não há que se falar no afastamento, como pretendeu a defesa, eis que, nos dizeres do STJ, “não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.o 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata” [HC 466.834/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018,DJe 23/11/2018].

Acerca do tema, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –– RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –– ELEMENTOS DE PROVAS APTOS PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos ilícitos descritos na exordial acusatória. Nos ilícitos penais de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0011354-04.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Assim, provada a materialidade e a autoria do delito, a condenação do réu como incurso nas penas do art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 é medida que se impõe.

Fatos 02 e 04 art. 147 do Código Penal – réus Jefferson Henrique Prudêncio da Silva e Vandicleia Prudêncio da Silva

Da análise do contexto probatório tenho que o delito de ameaça não ficou devidamente configurado
.

A vítima, inquirida tanto em sede policial como em Juízo, afirmou que os acusados proferiram ameaças de morte, porém, tais ameaças não lhe causaram temor, vejamos:

“(...)Juíza: E a senhora ficou com medo dela? Vítima: Não. (...) Defesa: Em relação a Vandicleia você disse que ela teria te agredido, mas em relação a ameaça você disse que não teve medo? Vítima: Não, não. Ela mora aqui perto de casa, ela vive a vida dela e eu vivo a minha. Defesa: Em relação a ameaça que o Jefferson fez, a senhora ficou com medo? Vítima: Não, também não. Porque assim, eu conheço ele, né. Já fomos conviventes, eu sei que... vivemos há quatro anos juntos, eu sei que não faria nada não (...)” (ID. 66965961)

O crime de ameaça previsto no art. 147, do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se no momento em que o ofendido dele toma conhecimento, sobrelevando-se ressaltar que é irrelevante que o mal prometido concretize. Todavia, para que a ameaça seja idônea, há necessidade de que impinja medo à vítima, sendo imperioso averbar que quando esta não lhe dá crédito falta potencialidade lesiva, deixando a conduta de configurar crime.

No caso dos autos, o que se extrai é que a vítima informou que não teve medo dos dizeres proferidos pelos réus.

Deste modo, como para a configuração do delito em comento impõe-se a comprovação do temor da vítima frente às atitudes dos acusados, o que não restou demonstrado, impondo a absolvição denunciado, como pleiteado pela acusação e defesa.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA - DELITO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PALAVRAS AMEAÇADORAS E DE FUNDADO TEMOR À VÍTIMA – ATIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA DO PARECER. Se os fatos narrados na denúncia não foram comprovados, e se a própria vítima afirma que a conduta do apelante não era ameaçadora - mas que apenas lhe perturbava a tranquilidade diante da cobrança constante de uma dívida - deve ser reconhecida a atipicidade da conduta prevista no art. 147 do CP e declarada, por conseguinte, a absolvição. (N.U 1000355-22.2020.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Portanto, pelas provas colhidas durante a instrução processual, entendo que não constitui o fato infração penal.

Fato 03- art. 129, § 9o do Código Penal – ré Vandicleia Prudêncio da Silva

Da mesma forma, entendo que o delito em questão não restou configurado, como passo a expor.

A vítima, ao ser em Juízo relatou que: “(...) ela só veio e me agrediu. Porque ela disse que tudo que estava acontecendo era culpa minha. Porque o Jefferson que estava bem alterado. Daí o primo desse meu marido agora, veio tentar segurar, veio tentar amenizar a situação. Aí foram tudo lá pro meio da rua e começou a pancadaria. Aí daí nisso ela veio, eu estava com meu filho no colo. Quase acertou o meu filho, meu filho estava com dois aninhos e ela foi e me deu um soco no rosto. Disse que tudo que estava acontecendo era por culpa minha (...)O Jefferson apareceu de madrugada (...) falando que queria pegar as coisas dele (...) e começou a alterar, falar alto (...) só sei que deu a maior confusão aqui, a maior baixaria. O Jefferson já veio querendo bater em todo mundo, aí veio a mãe desse meu marido, a irmã dele que morava aqui no fundo veio (...) Eu não sei o que o Jefferson fez, pegou no ombro da mãe dele, não sei, meu marido não gostou e foi pra cima dele. Só sei que foi o maior bafafá e foram tudo pro meio da rua, brigar e ele, o Jefferson entrou aqui, meu filho dormindo, pegou meu filho pequenininho dentro do quarto (...)” (id. 66965961).

A denunciada, por sua vez, ao ser interrogada em Juízo, afirmou que ocorreu uma confusão generalizada, que a vítima lhe insultou e foi pra cima da mesma, e ao se assustar, veio a desferir um tapa na vítima.

No contexto dos autos, verifica-se que assiste razão ao órgão ministerial e à defesa, ao pleitearem pela absolvição da acusada, eis que, pelas declarações dadas em juízo, restou demonstrada a ocorrência de uma discussão generalizada, com outras pessoas envolvidas, de modo que não se tem certeza de quem teria iniciado a discussão, remanescendo a dúvida acerca da dinâmica dos fatos e se de fato, a ré causou, de forma dolosa, a lesão corporal na vítima.

Assim, em que pese a existência do exame de corpo de delito, tal não é o suficiente para embasar um decreto condenatório, que depende de provas convincentes da autoria e materialidade, já que ninguém pode ser condenado com fundamento em indícios, conjecturas ou suspeitas e no caso dos autos, há dúvidas acerca da versão contida na denúncia, que não foi corroborada, com certeza, por elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de onde se conclui que não há segurança necessária para a prolação de um decreto condenatório.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - APELO MINISTERIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A prova produzida nos autos é insuficiente para demonstrar que o fato teria ocorrido tal como narrado na inicial acusatória, subsistindo forte dúvida quanto à sua dinâmica e como ele aconteceu. Assim, o seu contexto indica o acerto da sentença prolatada na origem, sendo o caso de manutenção do desfecho absolutório. Inexistência de provas suficientes para a condenação. Absolvição mantida, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (N.U 0002027-73.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021)

Desta forma, diante da fragilidade do acervo probatório, é prudente a aplicação do princípio do
in dublo pro reo
, com a consequente absolvição do denunciado..

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para:

a)
CONDENAR
o denunciado
JEFFERSON HENRIQUE PRUDENCIO DA SILVA
, brasileiro, filho de Henrique da Silva e Celia Prudencio da Silva, por transgressão aos ditames do art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 c.c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, nas disposições da Lei no 11.340/066;

b)
ABSOLVER
os denunciados
JEFFERSON HENRIQUE PRUDENCIO DA e VANDICLEIA PRUDENCIO DA SILVA
, com relação ao delito do art. 147 do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso III do CPP (FATOS 02 e 04); e

c)
ABSOLVER
a denunciada
VANDICLEIA PRUDENCIO DA SILVA
da acusação referente ao delito do art. 129, § 9o do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (FATO 03).”
(
sic-
Id. 1633122872)

Quanto a contravenção penal vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41,
antes de adentrar ao mérito recursal, é importante ressaltar que configura a contravenção penal de vias de fato quando um indivíduo emprega violência contra pessoa, sem causar lesões corporais ou morte.

Assim, somente incide nas penas do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 se o fato não constituir crime.

Acresça-se, ainda, que esta espécie de contravenção penal nem sempre deixa vestígios, tornando-se, portanto, prescindível a realização de exame de corpo de delito (art. 158 do CPP).

Dessa forma, a materialidade pode ser comprovada por outros elementos probatórios. No caso, em detida análise do acervo probante contido nos autos, observa-se que a ocorrência do ilícito restou devidamente comprovada pelo
boletim de ocorrência e pelas declarações da vítima, prestadas nas duas fases processuais, onde afirma que o apelante, no dia 20-06-2020, a agrediu, jogando-a no sofá, desferiu um tapa, e que no dia anterior ele havia esmurrado a porta e puxou o cabelo da vítima, amoldando-se a contravenção vias de fato, visto que não provocou lesão corporal.

Aliás, justamente pela falta de prova de lesão corporal é que foi adequada a imputação de vias de fato.
De maneira que
, a autoria sobressai-se induvidosa pelo conjunto probatório colhido.

Vale lembrar que a palavra da vítima está em harmonia com as demais provas, laudo pericial e declarações do informante
Julikelvin Ibane Pereira da Silva, que
relatou na fase extrajudicial os f
atos narrados, cabendo ressaltar que este, estava presente no dia dos fatos.

O réu, embora tenha alegado que as provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação, deixou de apresentar contraprova, permanecendo, inclusive, em silencia em ambas as fases processuais.

Ademais, em regra a palavra da vítima é prova suficiente para comprovar a existência do delito, já que normalmente, como já ressaltado, o acontecimento se dá no interior do ambiente familiar, sem a presença de testemunhas, como
in casu.

Assim, não há elemento nos autos que revele ter a vítima qualquer intenção de prejudicar o acusado, em razão de desavenças pretéritas, sendo seu relato coerente com o prestado na fase policial e com as demais provas produzidas.

Em nosso ordenamento jurídico, a contravenção de vias de fato consiste na violência empregada contra a vítima sem acarretar em dano considerável a sua integridade física, ou seja, é a violência praticada que não deixa vestígios perceptíveis, sendo prescindível a constatação por laudo pericial.

Cumpre pontuar que Damásio de Jesus, ao conceituar e descrever a conduta típica da contravenção penal de vias de fato, faz nos seguintes termos (JESUS, Damásio de. Lei das Contravenções Penais anotada. São Paulo: Editora Saraiva, 12a Ed., 2010. fl. 86):

“
Vias de fato constituem violência contra pessoa sem produção de lesões corporais. A contravenção se perfaz com a prática de “vias de fato” contra alguém. O comportamento consiste em empregar violência física contra a vítima, como dar tapas
(JTACrimSP, 51: 405; RT, 574:369) no rosto (TACrimSP, ACrim 27.553, RT, 574:369) ou nas costas (JTACrimSP, 51: 405), socos (RT, 451:466 e 664:316), pontapés (RT, 451:466; TACrimSP, ACrim 664.331, 6aCâm., j.19-8-1992, SEDDG; rolo-flash 698/474),
empurrões
(RT, 422:312, 574:369 e 664:316; JTACrimSP, 31:236 e 359), derrubar a vítima ao chão (TAPR, ACrim 256/90, RT, 664:316), lançar objetos contra a vítima (TACrimSP, ACrim 712:539, 3aCâm., J. 4-8-1992, SEDDG, rolo-flash 701/208), arremessar líquido (RT, 485:350), agarrar a vítima pela roupa, agarrando-a com violência (TJSP, ACrim 136.913, RT, 542:298; TACrimSP, ACrim 669.113, 11aCâm., j. 21-10-1991, SEDDG, rolo-flash 656/136), agarrar a vítima pelo cabelo (TACrimSP, ACrim 705.635, 4aCâm., j. 19-8-1992, SEDDG, rolo-flash 700/052; TACrimSP, ACrim 719.711, 1aCâm., j. 20-8-1992, SEDDG, rolo-flash 698/349) , etc.”(Negritou-se)

Quanto ao tema, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41
.
VIAS
DE
FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA.
1. Comprovada
a existência do
fato e recaindo
a autoria sobre
a pessoa do acusado, descabe aventar fragilidade probatória para fins condenatórios (e também
a tese
de legítima defesa).
Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar,
a palavra da vítima, quando ausente qualquer contradição, assume especial relevância, merecendo ser considerada como prova apta
a embasar o juízo condenatório. Na hipótese vertida
a fala da vítima se manteve coerente em todos os momentos em que foi ouvida, restando ausente qualquer elemento que contradite esse depoimento. Além disso,
a agressão foi confirmada por sua
genitora
[...]. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJRS; APL 0092934-69.2020.8.21.7000; Proc 70084545755; Jaguarão; Quinta Câmara Criminal; Rela Desa Lizete Andreis Sebben; Julg. 09/12/2020; DJERS 12/02/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DO DL 3.688/41. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Réu que agride a vítima, agarrando-lhe pelo pescoço, pratica a contravenção de vias de fato, merecendo a reprimenda penal.
Condenação confirmada com base na segura palavra do ofendido, corroborada pela confissão parcial do réu.
2. Ausente qualquer circunstância judicial negativa, deve ser aplicada a pena mais benéfica, qual seja, a multa alternativamente prevista no tipo penal. 3. Nos termos do art. 84, parágrafo único, da Lei 9.099/95, efetuado o pagamento da multa, não deve constar o registro no rol de culpados. RECURSO IMPROVIDO. PENA READEQUADA, DE OFÍCIO.” (
Recurso Crime No 71008362857, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em 29/04/2019).
[Negritou-se]

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.
O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente”. (Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado noDJE 20/08/2018)

Assim, estando comprovada a contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), inviável a reforma da sentença para fins de absolvição do réu.

Quanto ao pedido para que seja afastada a agravante descrita no art. 61, inc. II, “f”, do Código Penal, em razão de configurar
bis in iden
, sem razão o apelante, pois, contrário a esse entendimento já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça. Observe:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. INEVIDÊNCIA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido
. (AgRg no HC 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018, grifei.”

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ‘não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.o 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata
.’ (...)”
(STJ – AgRg no HC 496.621/SC – Rel. Ministro Felix Fischer – Quinta Turma – Julgado em 23/04/2019 – DJe 29/04/2019) (Destacou-se).

Logo, deve incidir a
agravante descrita no art. 61, inc. II, ‘f’, do Código Penal. Razão pela qual, mantenho a sentença combatida em todos os termos.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
JEFFERSON HENRIQUE PRUDENCIO DA SILVA

mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023